Tribunal: TJDFT
Processo: 0010127-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido em favor de PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS (CPF 000.067.641-18), representada por seu curador JOHAN MARINESSEN LOUZADA, para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. O pedido de preferência constitucional da autora foi considerado prejudicado pois deixou de apresentar “relatório médico, acompanhado de diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID)”. Em resposta, o patrono Dr. TYAGO PEREIRA BARBOSA (OAB/DF 18206) informou serem falhas as tentativas de contato com a credora e apresentou os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. Considerando o teor da certidão de curador de ID 22969803, restabeleço o prosseguimento do feito em relação às diligências necessárias para o deferimento da preferência constitucional. Acolho a solicitação de ID 22969791 e, por conseguinte, determino que se oficie ao Juízo da 10a Vara de Família e Sucessões de São Paulo para que informe a esta Coordenadoria se os valores devidos à credora PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS poderão ser transferidos para uma conta judicial vinculada ao referido Juízo da curatela ou se poderão ser sacados pelo curador da credora nesta Coordenadoria. Nesta oportunidade, requer também o endereço atual, telefone e e-mail da credora PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS e do curador JOHAN MARINESSEN LOUZADA. Conforme relatório de busca processual anexado no ID 22969802, a credora e seu curador são partes nos processos 0019252-58.2015.8.26.0100 e 0038179-96.2020.8.26.0100, em trâmite na 10a Vara de Família e Sucessões de São Paulo. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 1 de março de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto